Tribunal: TJSP
Processo: 2299448-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - LIMINAR – Pretensão da Impetrante à declaração de inabilitação do Consórcio vencedor do Pregão RDC no 01000/2021 em razão de alegada falsidade de assinatura em documento – Necessidade de contraditório para demonstração da alegação da Impetrante – Presunção de veracidade da assinatura em razão de reconhecimento de firma – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - LIMINAR – Pretensão da Impetrante à declaração de inabilitação do Consórcio vencedor do Pregão RDC no 01000/2021 em razão de alegada falsidade de assinatura em documento – Necessidade de contraditório para demonstração da alegação da Impetrante – Presunção de veracidade da assinatura em razão de reconhecimento de firma – Ausência de comprovação da probabilidade do direito – Indeferimento da liminar mantido – Agravo de Instrumento desprovido.